Tribunal: TJMT
Processo: 1024157-71.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024157-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELTHON SOARES DA SILVA - CPF: 024.632.891-63 (AGRAVANTE), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UNIFICAÇÃO DE PENAS.
1.

CONDIÇÃO DE SAÚDE DO AGRAVANTE QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS E DE CONCESSÃO DE LIBERDADE
. TESE NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE PUDESSE COMPROVAR TAL CONDIÇÃO DE SAÚDE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE NÃO APRESENTADA NO JUÍZO SINGULAR.
2. MARCO INICIAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS.
ÚLTIMA PRISÃO. DECISÃO ACERTADA. PERÍODO FORA DO CÁRCERE NÃO SE COMPUTA COMO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. AGRAVO
CONHECIDO EM PARTE
, E NA PARTE CONHECIDA,
DESPROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Inviável manifestação deste Tribunal sobre a matéria não apresentada ao Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

2.1.
O intervalo de tempo em que o reeducando permaneceu fora do cárcere não pode, por razões lógicas, ser computado como efetivo implemento de pena no regime fechado.

2.2.
Comunicado o Juízo das Execuções Penais acerca de duas condenações definitivas em desfavor do agravante, em observância ao art. 111 da LEP, o Juízo somará as penas e, após detração penal se houver, estabelecerá o regime mais gravoso, se o total da pena assim exigir e, como na hipótese, em que o
quantum
resultou acima do patamar de 8 anos de reclusão, estabeleceu-se o regime mais gravoso para o cumprimento da reprimenda. Ademais, de forma consentânea com o caso dos autos, o termo inicial para concessão de benefícios passou a ser a data em que o reeducando foi recolhido ao cárcere para cumprir a reprimenda.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Elthon Soares da Silva
interpôs
Agravo em Execução
contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, que nos autos do PEP nº 0032447-05.2018.8.11.0042, em razão de
duas
condenações definitivas, cujos regimes foram estabelecidos no semiaberto para cada condenação, unificou as penas e fixou o regime fechado para cumprimento da pena total, diante do resultado da soma das penas e determinou a expedição de mandado de prisão, devidamente cumprido em 6.6.2022 (ID 151626680).

Esclarece em suas razões que, em decorrência do trânsito em julgado de duas condenações penais oriundas da 9ª Vara Criminal de Cuiabá – transitada em julgado em 7.9.2017 -, e da 4ª Vara Criminal de Cuiabá – transitada em julgado em 14.9.2017 -, inclusive, as Guias foram encaminhadas ao Juízo competente tardiamente, dada a negligência das aludidas varas e que, ao somar as penas, o Juízo das Execuções regrediu o agravante de regime – do semiaberto ora fixado para cada condenação definitiva -, para o fechado, indevidamente.

Narra outrossim, que o agravante não foi comunicado/intimado, tanto pela 4ª Vara Criminal, quanto pela 9ª Vara Criminal de Cuiabá, acerca da sua “situação penal”, revelando a ilegalidade da expedição do mandado de prisão pelo Juízo das Execuções, bem como do estabelecimento do regime fechado nos autos executórios.

Defende que, o agravante se encontra gripado há mais de 30 dias e corre o risco de adquirir uma pneumonia ou até mesmo, tuberculose, além do fato de que apresenta lesões no joelho derivadas de um acidente automobilístico.

Ao final, visa o
restabelecimento do regime semiaberto
para o cumprimento da reprimenda na fase de execução da pena, porque não foi reconhecido pelo magistrado
o período em que o agravante cumpriu o regime semiaberto, mesmo, sem obrigação alguma imposta pelo Estado naquelas condenações
(ID
151626679).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (ID
151626683).

Decisão
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (ID 151626684).

Por sua vez, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 157928150), conforme sumário respectivo que segue transcrito:

“
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO
– REEDUCANDO CONDENADO POR DIVERSOS CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA NO REGIME INICIAL SEMIABERTO – PENAS UNIFICADAS EM 11 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO – FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO REGIME MAIS BENÉFICO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE PELO MENOS 2/5 DA PENA DO DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO E 1/6 DE DELITO SIMPLES -
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”.
(Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos, que
Elthon Soares da Silva
foi condenado definitivamente nas seguintes Ações Penais, a seguir:

·

Guia 01
: AP nº 9099-31.2013.811.0042, condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime
semiaberto
, pela prática do crime de
Roubo
(art. 157, §2º, II, CP), com trânsito em julgado em 30.8.2018 e,

·

Guia 02
: AP nº 10876-85.2012.811.0042, condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime
semiaberto
, pela prática do crime de
Tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, c/c art. VI, Lei de Drogas), com trânsito em julgado em 19.7.2018.

Em razão das condenações definitivas supramencionadas (Guias 1 ne 2), o Juízo das Execuções Penais, ao recebê-las no bojo do PEP - º 0032447-05.2018.8.11.0042, unificou as penas (art. 111 da LEP).

Assim, ao unificar as penas, o magistrado fixou para cumprimento destas o regime
fechado
, em razão do
quantum
alcançado na soma, qual seja
11 anos e 2 meses de reclusão,
ressaltando ao final, que o saldo de pena corresponde à
10 anos, 9 meses e 16 dias de reclusão,
pois observada a detração penal , considerando como
data-base
, o dia 6.7.2022 (ID 151626686).

Inconformado, o agravante visou à manutenção de sua liberdade, por entender que, desde o trânsito em julgado de ambas as condenações definitivas nos autos do PEP, até a data da prisão (6.7.2022), o agravante se encontrava em cumprimento de pena no regime semiaberto, medida, porém, que foi
negada
pelo magistrado, conforme fundamentação que segue:

“A questão trazida à baila pela defesa versa sobre a manutenção do apenado em cumprimento de pena em liberdade, o que não guarda razão para acolhimento. Explico. Verifica-se dos autos que ambas as condenações lançadas em nome do recuperando se referem a pena, cujo regime inicial é o semiaberto. Sucede que, ao serem colacionadas ao presente PEP, necessário se faz a soma e unificação das condenações, nos termos do art. 111 da LEP. (...) Nesse sentido, em que pese o regime inicial para cada Guia seja o intermediário, a soma de ambas resultou na imposição do regime mais severo do ordenamento jurídico, o fechado. Isso, pois, o total de pena imposta comporta o patamar de 11 anos e 02 meses, enquanto que o saldo a ser cumprido é de 10 anos, 09 meses e 16 dias. Logo, viável a fixação do regime mais gravoso.
D’outra banda, embora a defesa argumente que o saldo de pena a ser cumprida é inferior àquele demonstrado no SEEU, posto que o apenado, em tese, teria cumprido pena desde a ocorrência do trânsito em julgado das duas condenações, tal fato não condiz com as informações apresentadas. Ora, é bem verdade que, após o julgamento dos respectivos recursos interpostos nas Ações Penais, sobreveio o trânsito em julgado. No entanto, desde o trânsito em julgado até a data da prisão do apenado (06/06/2022), inexiste intimação do mesmo para iniciar a execução de pena, tampouco a fixação de regras relativas ao regime semiaberto
. Soma-se a isso o fato que o mero comparecimento em mensal em juízo não possui o condão de reconhecer o cumprimento do regime semiaberto. Mesmo porque o regime intermediário não comporta apenas a aludida condição, mas sim, inclusive, o uso de monitoração eletrônica, o que não aconteceu
. Assim, inexistindo apontamento do início do cumprimento da pena, conclui-se que, até a segregação do apenado, ele apenas adimpliu com dois lapsos temporais relativos a prisões preventivas
. Logo, não há que se falar em alteração do regime fixado à mov. 12.1.sic (Destaquei).

Contra essa decisão, a Defesa interpôs o presente recurso,
visando requerendo a manutenção do regime semiaberto para o cumprimento da pena
, ressaltando
que o agravante não foi comunicado/intimado
, tanto pela 4ª Vara Criminal, quanto pela 9ª Vara Criminal de Cuiabá, acerca da sua “situação penal”, revelando a
ilegalidade da expedição do mandado de prisão e o estabelecimento do regime fechado
nos
autos executórios
.

Frisa que, o período em que o agravante “cumpriu o regime semiaberto” nas condenações definitivas, o fez sem obrigação alguma imposta, por
culpa do Estado
,
não podendo cumprir em duplicidade as penas que já foram cumpridas em parte, desde o trânsito em julgado das condenações (2
017 e 2018),
ressaltando ao final, que o
agravante jamais esteve ausente da comarca
e foi preso em seu comércio que já se encontrava fechado.

Defende, ainda, que o
agravante se encontra gripado
há mais de 30 dias e corre o risco de adquirir uma pneumonia ou até mesmo, tuberculose, além do fato de que apresenta lesões no joelho derivadas de um acidente automobilístico.

A decisão deve ser
mantida.

1.

DO ESTADO DE SAÚDE DO AGRAVANTE

Incialmente, conquanto o esforço da Defesa em demonstrar que
a saúde

do agravante requer cuidados especiais
, o que seria motivo suficiente para restabelecer o regime semiaberto, como exposto no presente recurso nota-se que o pedido não merece ser conhecido.

Primeiro porque, a Defesa
deixou de apresentar qualquer documento
que pudesse comprovar tais alegações.

Segundo porque, sequer, a Defesa apresentou a tese perante o Juízo singular, motivo pelo qual
não conheço

do pleito
nesse ponto,
por indevida supressão de instância, veja-se:

“É vedado conhecer do pedido de detração do período em que o reeducando cumpriu cautelares diversas [art. 319, CP] sem que este tenha sido apreciado pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância. (...)”. (N.U 1010802-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 02/09/2022).

2. DO
MARCO INICIAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS

Prosseguindo, desde 2013, apesar da oscilação jurisprudencial, venho adotando o entendimento de que, em respeito ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inc. XLVI, da CF), deve ser considerado como termo
a quo
para a concessão de benefícios no curso do executivo de pena a
data da última prisão
, não do trânsito em julgado da sentença condenatória superveniente.

Em 2018, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou, sob a sistemática de recursos repetitivos, o REsp 1.557.461/SC, assentando a tese de que
a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal
.

O acórdão foi assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO
A QUO
PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o
quantum
obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal
.
2. A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal
. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução. 3. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto. Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante
bis in idem
. 4. O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado. As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena. 5. Recurso não provido” (REsp 1557461/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, DJe 15.3.2018). Destaquei.

Para a Corte Cidadã,
da leitura conjugada do parágrafo único do art. 111 e do inciso II do art. 118, ambos da Lei de Execução Penal, não se infere que, efetuada a soma das reprimendas impostas ao sentenciado, é mister a alteração da data-base para concessão de novos benefícios
.

A orientação, agora pacificada, é que com a unificação das reprimendas, consectário natural da superveniência de
nova
condenação no curso do executivo de pena, é defeso tomar-se o dia do trânsito em julgado ou da publicação da derradeira sentença condenatória como data-base para o cômputo de benefícios.

Por outro lado, embora a unificação das penas não interrompa o cômputo do prazo para a fruição de benesses futuras, isto é, não modifique a data-base, a prática de novo crime, que usualmente coincide com a data da
última prisão
, interrompe a contagem do prazo de novos benefícios. Isso é incontroverso.

Para além disso, a data da última prisão, por constituir falta disciplinar de natureza grave, implica o reinício da contagem do prazo da pena remanescente para a aquisição de novas benesses, devendo ser fixada como marco inicial de novo cálculo, salvo se surgir nova interrupção após essa data.

Premissas em mesa, verifica-se que na hipótese dos autos, o agravante foi condenado definitivamente em duas Ações Penais, cujos trânsito em julgado se deram em 2017 e 2018. Naquelas ocasiões, os magistrados atuantes nas respectivas varas, fixaram o regime semiaberto para o cumprimento das reprimendas.

Assim, o Juízo das Execuções foi comunicado acerca dessas condenações em 23.5.2022 e, em atenção ao art. 11 da LEP, unificou as penas, ou seja, somou as penas definitivas, aplicou a detração, e chegou ao
quantum
de
10 anos, 9 meses e 16 dias de reclusão

para o agravante cumprir as penas.

Oras, por não ter havido execução simultânea das penas, e sabendo-se que o agravante aguardou em liberdade o trânsito em julgado das condenações, é fácil perceber que o Juízo de origem agiu com acerto ao tomar o dia
6.07.2022
como
dies a quo
para obtenção de novos benefícios, já que esta é, como visto nas linhas acima, a data da
última prisão
.

Outrossim, como bem frisado pelo magistrado na decisão atacada, o agravante esteve

fora
do cárcere desde o trânsito em julgado das condenações, ou seja, não estava encarcerado e muito menos cumprindo as penas que, após a unificação, passou a abranger a
totalidade
das condenações, a teor do disposto no art. 111 da LEP, oportunidade em que corretamente,
fixou o regime fechado
para o cumprimento da reprimenda na sua totalidade.

Nesse quadro, como o período abrangido entre a revogação da prisão preventiva da segregação cautelar e a prisão do agravante nos autos executórios, após o trânsito em julgado das condenações definitivas, não pode ser computado como efetivo implemento de pena, por razões lógicas, como também não pode ser eleita como parâmetro para aferição de futuros benefícios.

Em termos mais diretos, é inadmissível pretender-se que o intervalo entre a revogação da prisão cautelar nas ações penais a que foi condenado até a prisão
,
que, repita-se, derivou do trânsito em julgado das condenações, seja tomado como período de cumprimento de pena em regime mais gravoso.

Em caso semelhante, vejamos como decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Representativos da Controvérsia n. 1.753.509/PR e 1.753.512/PR (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3ª S., DJe 11/3/2019) assentou a seguinte tese: A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios. 2. A despeito da compreensão esboçada acima, é evidente que
o intervalo compreendido entre a revogação da segregação cautelar e a prisão do paciente, após o trânsito em julgado, não poderia ser compreendido como tempo de cumprimento de pena, dada permanência do apenado em liberdade
. 3. Embargos de declaração acolhidos tão-somente para esclarecer que
o intervalo compreendido entre a revogação da segregação cautelar e a prisão do paciente, após o trânsito em julgado, não constitui tempo de cumprimento de pena
” (EDcl no AgRg no HC 650.801/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 30.6.2021).
Destaquei.

Este, aliás, é o entendimento desta Corte de Justiça, veja-se:

“1. Nos termos do art. 111 c/c art. 118, inc. II, ambos da Lei n.º 7.210/84, na superveniência de nova condenação, proceder-se-á à unificação das penas e, a partir do quantum estabelecido, será fixado o regime de cumprimento de acordo com os critérios previstos no art. 33 do Código Penal(...)”. (N.U 1013600-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 04/10/2022).

“Quando houver condenação por mais de um crime, o regime de cumprimento da sanção unificada deverá ser estabelecido com base no resultado da soma das penas, seja a nova condenação por fato anterior ou posterior ao delito que deu início à execução penal, consoante se infere da leitura do art. 111 da LEP”. (N.U 1001057-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022).

Ademais, é interessante frisar que a decisão atacada revela-se de adequada e fundamentada nos parâmetros legais, porquanto baseada no que diz o art. 11 da LEP, pois, ao unificar as penas definitivas, o magistrado fixou regime de pena mais gravoso, em razão do resultado do
quantum
somado das duas condenações definitivas, após a detração penal (
10 anos, 9 meses e 16 dias de reclusão
), não havendo que se falar em qualquer ilegalidade, como acima esposado.

Acresça-se, ainda, que o magistrado não utilizou como fundamento para a expedição do mandado de prisão do agravante, a
fuga
deste, como entende a Defesa, mas, unicamente, em razão da unificação das penas que resultou em um patamar acima de 08 anos de reclusão que estabelece para seu cumprimento, o regime fechado, a teor do que dispõe o art. 33, §2º, “a”, do CP, tanto, que o Juízo primevo assim consignou: “...
em que pese o regime inicial para cada Guia seja o intermediário, a soma de ambas resultou na imposição do regime mais severo do ordenamento jurídico, o fechado
” (ID 151626680 – fl. 2).

Enfim, considerando que o
Relatório da Situação Processual Executória
não contém impropriedade alguma, tampouco se tratar de cumprimento de pena em duplicidade como defendido na hipótese, deve ser
mantida
decisão impugnada (ID 151626686).

3. DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
conheço em parte do recurso
, e na parte conhecida, em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023